Tribunal: TCU
Processo: 033.072/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Funasa em desfavor de Marcos Antônio Ferreira Soares (gestão: 2209-2012) e Maria Marlúcia de Assis Santos (gestão: 2013-2016), como então prefeitos de Maraial  PE, em razão da impugnação total dos dispêndios inerentes ao Termo de Compromisso PAC 568/2009 (Siafi 657673), destinado a conceder apoio financeiro para a execução de melhorias sanitárias domiciliares, sob o montante de R$ 416.080,19 pelo aporte de R$ 400.000,00 em recursos federais e de R$ 16.080,19 em recursos da contrapartida municipal, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/12/2009 a 26/8/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Marcos Antônio Ferreira Soares (gestão: 2009-2012) e Maria Marlúcia de Assis Santos (gestão: 2013-2016), como então prefeitos de Maraial - PE, diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Termo de Compromisso PAC 568/2009 (Siafi 657673) destinado a conceder apoio financeiro para a execução de melhorias sanitárias domiciliares sob o montante de R$ 416.080,19 pelo aporte de R$ 400.000,00 em recursos federais e de R$ 16.080,19 em recursos da contrapartida municipal, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/12/2009 a 26/8/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as defesas oferecidas pelo Município de Maiaral - PE e pela Sra. Maria Marlúcia de Assis Santos para, assim, excluir a correspondente responsabilidade na presente relação processual; 9.2. considerar revel o Sr. Marcos Antônio Ferreira Soares, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.3. rejeitar a defesa apresentada pela Lettal Construções Ltda.; 9.4. julgar irregulares as contas de Marcos Antônio Ferreira Soares, nos termos dos arts. 16, III, "b" e "c", e 19, caput, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo, em solidariedade com a Lettal Construções Ltda., ao pagamento do débito apurado nos autos, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora calculados desde as datas informadas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida dívida em favor da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei e do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU), sob as seguintes condições: 9.4.1. dano ao erário sob a responsabilidade solidária de Marcos Antônio Ferreira Soares e da Lettal Construções Ltda. no seguinte sentido: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 20/9/2011 58.926,15 4/11/2011 57.538,83 2/2/2012 57.538,83 9/4/2012 19.179,60 9.4.2. dano ao erário sob a individual responsabilidade de Marcos Antônio Ferreira Soares no seguinte sentido: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) OBSERVAÇÃO 16/9/2010 6.816,59 - 18/1/2019 4.806,34 já restituído 9.5. aplicar em desfavor de Marcos Antônio Ferreira Soares e da Lettal Construções Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; 9.8. considerar prejudicada a apreciação de mérito da representação autuada sob o TC Processo 016.218/2017-5 (apenso), por perda de objeto, diante do atual julgamento da presente tomada de contas especial; e 9.9. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.